Tribunal: TJDFT
Processo: 0750717-32.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-22
Data de publicação: 2026-05-11

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. SUSPENSÃO DO PROCESSO. TEMA 1.169/STJ. DISTINGUISHING. PROSSEGUIMENTO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em cumprimento individual de sentença coletiva que determinou o sobrestamento do processo até o julgamento do Tema 1.169 do Superior Tribunal de Justiça.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir se o cumprimento individual do título executivo coletivo está abrangido pela determinação de suspensão prevista no Tema 1.169/STJ, ou se o título possui elementos suficientes que permitem a apuração do valor devido sem prévia liquidação, afastando a aplicação do referido sobrestamento.
III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O Tema 1.169/STJ trata da necessidade ou não de liquidação prévia para o cumprimento de sentença coletiva genérica, determinando a suspensão nacional de processos que versem sobre tal controvérsia.
4. No caso concreto, o título judicial coletivo fixou expressamente: (i) obrigação de implementar a terceira parcela do reajuste previsto na Lei n. 5.184/2013; (ii) pagamento das diferenças remuneratórias devidas a partir de 1o/11/2015; e (iii) índices de juros e correção monetária aplicáveis — juros da caderneta de poupança desde a citação e correção monetária pelo IPCA-E desde a exigibilidade de cada parcela. Esses elementos permitem a individualização do crédito por simples cálculos aritméticos, nos termos do art. 509, § 2o, do CPC.
5. A 3a Turma Cível do TJDFT tem entendido que hipóteses como a presente se distinguem da matéria afetada no Tema 1.169/STJ, porque o título já delimita os sujeitos passivos, o período de apuração e os critérios de atualização, o que afasta a necessidade da liquidação prévia e, por consequência, a suspensão do processo.
6. Constatada a distinção (distinguishing) entre o objeto do cumprimento individual e a controvérsia delimitada no Tema 1.169/STJ, mostra-se indevida a suspensão determinada pelo juízo de origem.
IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso conhecido e provido para determinar o prosseguimento regular do cumprimento individual de sentença.
Tese de julgamento: “1. Quando o título executivo coletivo delimita beneficiários, período de apuração e critérios de atualização, permitindo a individualização do crédito por simples cálculos aritméticos, não se aplica o sobrestamento previsto no Tema 1.169/STJ.”

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 509, § 2o; CPC/2015, art. 1.037, inc. II.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2065441, Agravo de Instrumento n. 0736373-46.2025.8.07.0000, Rel. Flávio Fernando Almeida da Fonseca, 3a Turma Cível, j. 6/11/2025, DJe 18/11/2025.